Tribunal: TJDFT
Processo: 0728166-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728166-94.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RAPHAEL NUNES DE ARAGÃO RECORRIDO: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MÉDICO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO QUE EVOLUIU PARA INTERNAÇÃO EM UTI. EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO EG. STJ. I – A recusa pelas rés de internação do autor, sob o argumento de que ela ainda estava no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de emergência, resultante de agravamento da inflamação por SARS-CoV-2, com piora do padrão respiratório e comprometimento pulmonar, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98. Mantido o julgamento de procedência do pedido condenatório para as rés arcarem com a despesas hospitalares do autor. II – A recusa indevida de cobertura é ilícito contratual, que, por si só, não enseja compensação moral. Os fatos vivenciados pelo apelado-autor, embora tenham gerado angústia e ansiedade, não fugiram à normalidade a ponto de interferir no seu estado psicológico e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sentença reformada. III – O pleito recursal para fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa não procede, pois a r. sentença é condenatória em valor líquido, ainda que elevado. Julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.076 e § 6o-A do art. 85 do CPC. IV – Apelação parcialmente provida. O recorrente sustenta ser devida a condenação das recorridas ao pagamento de compensação por danos morais diante da ilicitude da negativa da cobertura do tratamento, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. Nas contrarrazões, a recorrida CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda, OAB/PE 16.983. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III, c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.834.881/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 19/10/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, uma vez que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Do atento exame dos fatos que envolveram a lide, verifica-se que a negativa da apelante-ré não ultrapassou a divergência sobre interpretação contratual, ao argumento de que a cobertura estaria limitada até 12 horas para os atendimentos de urgência/emergência no período de carência. Na hipótese em exame, embora não haja dúvidas de que o apelado-autor tenha sofrido aborrecimento, apreensão e contrariedade com a recusa de internação em leito de UTI, não se constata que essa situação extrapolou a normalidade a ponto de caracterizar o dano moral (ID 37687818 - Pág. 7/8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.083.192/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 9/12/2022). Ademais, não merece prosperar o apelo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis: ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial’” (AgInt no REsp 1946336/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 1.895.654 (Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/6/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda, OAB/PE 16.983. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024